Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE ARTE E LANÇAMENTO DE LIVROS NO MEMORIAL TJDFT – ESPAÇO DESEMBARGADORA LILA PIMENTA DUARTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENTE. CONTROLE JUDICIAL. ESCOLHA ADMINISTRATIVA. EXAME DE LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09.
2. O edital define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os proponentes, da segurança jurídica e da confiança.
3. O Impetrante participou de certame devidamente regulamentado pelo Edital no 8/2023-PVP, publicado no DJ-e edição no 222/2023, p. 61/72, disponibilizado no dia 29 de novembro de 2023, cujo objeto era a seleção de 5 (cinco) propostas de lançamento de livros e outras 5 (cinco) de exposições de arte.
4. Consta no edital que as propostas seriam selecionadas pela Comissão designada pela Primeira Vice-Presidência do TJDFT, conforme Portaria GPVP 80 de 7 de junho de 2022.
5. As escolhas das obras por votação aberta, sob a competência da Comissão designada pela Primeira Vice-Presidência do TJDFT, conforme Portaria GPVP 80 de 7 de junho de 2022, nos termos do item 3.1 do edital, se inserem nos limites do poder discricionário conferido à Administração.
6. Apesar da subjetividade de cada membro da comissão na escolha das obras inscritas, a deliberação foi realizada de forma transparente, cujo resultado fora devidamente publicizado.
7. Adentrar no mérito da escolha administrativa revela-se inadmissível em sede de controle judicial, vez que a intervenção judicial somente é franqueada, em caráter excepcional, diante de patente ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
8. Segurança denegada.